Tribunal: STF
Processo: ARE 1373246
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Vol. 11, fl. 2):



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRÉDIOS ESCOLARES. REFORMAS E MANUTENÇÃO ADEQUADA. Preliminar rejeitada. Presença de interesse em agir. Ajuizamento da ação útil e adequado para a veiculação dos pedidos cominatórios de obtenção de AVCBs de escolas municipais. Mérito. Pretensão civil pública voltada à condenação do Município de Ipeúna à realização de reformas nos prédios utilizados para estabelecimentos escolares, bem como empreender a manutenção adequada. Possibilidade. Prédios com pendências relativas à obtenção de Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros. Necessidade de regularização, reformas, bem como respectiva manutenção posterior. Não há se cogitar de violação à tripartição das funções, uma vez que, constatada a ilegalidade, compete ao Poder Judiciário restabelecer o cumprimento da ordem jurídica. Impossibilidade de utilização da teoria da reserva do possível diante do risco à integridade física dos estabelecimentos escolares. Possibilidade de fixação de astreinte para compelir a parte ao cumprimento da ordem judicial. Valor que se mostra expressivo, mas condizente com a hipótese dos autos, em que o réu se revela recalcitrante. Precedentes deste E. TJSP. Sentença de procedência mantida. Recurso não provido.”



    No Recurso Extraordinário (Vol. 14, fl. 2), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal,o MUNICÍPIO DE IPEÚNA alega violação aos arts. 2° (princípio da separação dos poderes); 165; e 167 (princípio da reserva do possível) da Constituição Federal, pois: 



    (a) compete ao “Município de Ipeúna a administração e manutenção dos estabelecimentos escolares municipais, ou seja, os motivos de conveniência e oportunidade são atos discricionários da Administração Pública, de modo que é indevido ao Poder Judiciário a escolha do momento oportuno e conveniente para execução das referidas obras”, de modo que “não cabe ao Poder Judiciário determinar e definir a realização, por parte do Executivo, de reformas e manutenção sob pena de extrapolar os limites do controle jurisdicional adentrando a seara da conveniência e oportunidade do ato administrativo” (Vol. 14, fl. 13); 



    (b) “ao condenar o Município a reformar e a realizar a manutenção das estruturas físicas dos seus estabelecimentos escolares, delimitando prazo para tanto, quando se sabe que as necessidades de reforma e manutenções variam conforme a necessidade de cada caso concreto, configura-se claramente em ingerência indevida do Poder Judiciário em competência conferida ao Poder Executivo” (Vol. 14, fl. 13); e



    (c) “ao impor ao Poder Executivo obrigação de fazer a qual dependerá da disponibilidade de recursos financeiros, os quais, em razão da sua escassez, devem ser alocados após a realização de estudo aprofundado pela Administração para melhor atender aos seus deveres estabelecidos na Carta Magna”, houve clara violação ao princípio da reserva do possível (Vol. 14, fl. 15).



    O Tribunal de origem negou seguimento ao apelo extremo, aplicando o óbice previsto na Súmula 279/STF (Vol. 16).



    No Agravo, o recorrente aduz que “há repercussão geral na questão debatida no recurso extraordinário, não subsistindo o fundamento da decisão ora agravada que inadmitiu o recurso extraordinário, ao dispor que a existência de repercussão geral demandaria reanálise fática do caso” (Vol. 17, fl. 6).



    É o relatório. Decido.



    Conforme acima narrado, trata-se de Ação Civil Pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO visando à condenação do MUNICÍPIO DE IPEÚNA em obrigação de fazer, consistente em proceder ao levantamento e apresentação dos projetos de adequação de suas escolas junto ao Corpo de Bombeiros, visando à obtenção do AVCB, regularizar a estrutura física de todos os prédios escolares, manter um controle anual de qualidade e segurança dos prédios das escolas públicas municipais, reparando os danos no prazo máximo de seis meses.



    O Tribunal de origem manteve a sentença que julgou procedente o pedido, aos seguintes argumentos (Vol. 11, fl. 6):



    “Nos autos do inquérito civil nº 14.0409.0001859/2016-8, iniciado em 6.6.2016, foram constatadas pendências de melhorias em alguns prédios escolares, bem como a necessidade de regularização de obras em todos os estabelecimentos de ensino do Município de Ipeúna, situação que coloca em risco a segurança de crianças e adolescentes, funcionários, professores e demais frequentadores. 



    Depois de troca de ofícios e informações com a Prefeitura e respectivos Órgãos, foi designado dia para a realização de Termo de Ajuste de Conduta, ocasião em que a Procuradora do Município réu compareceu e relatou a ausência de intenção no pacto, informando a execução em curso de obras necessárias para a regularização das escolas municipais ao lado das dificuldades orçamentárias para garantir a manutenção desses estabelecimentos por tempo indeterminando ao longo dos anos.



    Sobre o tema, dispõe o Texto Constitucional o seguinte: 



    (…)



    Em âmbito local, a Lei Orgânica do Município de Ipeúna estabelece, acerca da educação, o seguinte: 



    (...)



    Como se vê, a educação e a segurança nos estabelecimentos educacionais são imprescindíveis não apenas para o atendimento da prestação dos próprios serviços educacionais, mas a questão visa resguardar também a integridade física dos usuários do estabelecimento, tais como alunos, professores, funcionários, pais e demais pessoas que possam ali frequentar.



    Toda a documentação que ateste o atendimento às normas e posturas legais, federais, estaduais e municipais atinentes ao funcionamento da escola deve estar rigorosamente em dia, elementos de convicção que não vieram a lume a fim de desconstituir a provas trazidas pelo Órgão Ministerial. 



    (…)



    Está claro nos autos, aliás confessado pelo próprio Município, que há prédios escolares sendo utilizados sem o necessário Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros – AVCB.



      Frente a essa situação, não há como acolher a teoria da reserva do possível, lançada pelo Município de Ipeúna, uma vez que a segurança e a integridade física das pessoas que frequentam o ambiente escolar não pode ceder espaço a qualquer outra razão financeira. 



    Há nos autos evidências de situação de risco a que alunos e servidores estão expostos e a omissão da Administração em solucionar a ilegalidade.



     Como cediço, a Administração Pública está adstrita ao princípio da legalidade estrita, de forma que a função administrativa deve ser realizada nos termos da lei. 



    E, diante da constatação da atuação em desconformidade coma lei, compete ao Poder Judiciário pronunciar a ilegalidade e impor a reparação, sem que se cogite de violação à clássica tripartição das funções típicas. 



    Em outras palavras, se os estabelecimentos públicos não possuem as certificações necessárias ao seu funcionamento, colocando em risco a incolumidade física dos estudantes, professores e demais usuários, é medida de rigor que se impõe o controle da ilegalidade pelo Poder Judiciário, a fim de determinar o efetivo cumprimento da legislação, sem qualquer ingerência no mérito administrativo e nos critérios de conveniência e oportunidade da atuação administrativa, preservando-se por completo a divisão de poderes. 



    (...) 



    Destarte, constatada a omissão estatal e o descumprimento da legislação incidente na hipótese vertente, de modo a colocar em risco a integridade física das pessoas, está patente a responsabilidade e a obrigação do Município em realizar as obras para obtenção do AVCB o mais rápido possível, tal como determinado a r. sentença, ora hostilizada.”



    Verifica-se, portanto, que a condenação do MUNICÍPIO DE IPEÚNA se deu em razão de o Tribunal de origem ter constatado que o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros constitui condição indispensável para assegurar aos alunos das escolas daquele Município o mínimo de segurança para frequentar as aulas, de modo que a falta desse documento por inércia do ente público configura situação de emergência apta a condená-lo a providenciar o alvará no prazo estipulado. 



    A respeito dessa matéria, a orientação jurisprudencial desta CORTE consagra o entendimento de que o exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de Poderes. Confiram-se os seguintes precedentes de ambas as Turmas do STF: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO MÉDICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. CONTROLE DA LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. VIOLAÇÃO INEXISTENTE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPROVAÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA. ANÁLISE DO EDITAL DO CERTAME. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. O exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de Poderes. Precedentes.



    (...) 



    5. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (RE 1.150.698-AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 13/3/2019)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidores públicos. Parcelamento da remuneração. Controle judicial da legalidade dos atos administrativos do Poder Executivo. Possibilidade. Fundamentos do acórdão recorrido. Ausência de impugnação. Precedentes. 



    1. O controle pelo Poder Judiciário de ato administrativo eivado de ilegalidade ou abusividade não viola o princípio da separação dos poderes.



    2. As razões adotadas como fundamento pelo acórdão recorrido não foram impugnadas adequadamente. Incidência da Súmula nº 283/STF.



    3. Agravo regimental não provido.



    4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei 12.016/09).” (ARE 1.130.557-AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 3/12/2018)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. APRECIAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO CONSIDERADO ILEGAL OU ABUSIVO PELO PODER JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF FIXADA NA ADI 657/RS – CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 35 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. 



    1. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    2. Segundo a jurisprudência consolidada da CORTE, não viola o princípio da separação de Poderes a apreciação pelo Poder Judiciário de ato administrativo tido por ilegal ou abusivo.



    3. O entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta CORTE que, no julgamento da ADI 657/RS, assentou a constitucionalidade do art. 35 da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul.



    4. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.” (ARE 1.098.444- AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/4/2018) 



    O acórdão recorrido está alinhado a esse entendimento. 



    Por fim, a argumentação recursal demanda a incursão no conteúdo probatório dos autos, medida inviável nesta sede recursal em face do óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Nesse sentido: 



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REGULARIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DE ESCOLA ESTADUAL. AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS - AVCB. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF).



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.320.266-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX – Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 2/7/2021 – grifo nosso) 



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXAME DA LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS PELO PODER JUDICIÁRIO. VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 279/STF. 



    1. A condenação do MUNICÍPIO DE DIADEMA se deu em razão de o Tribunal de origem ter constatado que o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros constitui condição indispensável para assegurar aos alunos de escola municipal o mínimo de segurança para frequentar as aulas, de modo que a falta desse documento por inércia do ente público configura situação de emergência, apta a condená-lo a providenciar o alvará no prazo estipulado.



    2. O acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a orientação jurisprudencial desta CORTE, de que o exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de Poderes.



    3. A argumentação recursal demanda a incursão no conteúdo probatório dos autos, medida igualmente inviável nesta sede recursal em face do óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    4. Agravo Interno a que se nega provimento.” (ARE 1.356.189-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/2/2022)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem. 



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de março de 2022. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES 



Relator 



Documento assinado digitalmente